Tribunal: TJMT
Processo: 39216-26.2016.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
VARA BACENJUD MIGRADA
DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20170004476987
Data/hora de protocolamento: 25/08/2017 16:36
Número do processo: 8039216-84.2016.811.0001
Juiz solicitante do bloqueio: Patricia Ceni
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: BARBARA PAES DA SILVA
Bloqueio agendado para envio? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
19133012000112: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE R$ 9.418,25
CREDITOS FINANCEIROS S.A.
Respostas
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
25 AGO 2017 Patricia Ceni R$ 9.843,36 (03) Cumprida R$ 9.418,25 28 AGO 2017 17:32
16:36 parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Transferência de Valor e
06 OUT 2017 Patricia Ceni R$ 1.049,80 (01) Cumprida R$ 0,00 07 OUT 2017 05:44
Desbloqueio de Saldo
13:16 integralmente.
Remanescente ID:
072017000012595374
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
25/06/2021 17:15
1 / 2
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
25 AGO 2017 Patricia Ceni R$ 9.843,36 (02) Réu/executado R$ 0,00 25 AGO 2017 19:53
16:36 sem saldo positivo.
25/06/2021 17:15
2 / 2